Tribunal: TJSP
Processo: 2359745-61.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
1.Habeas Corpus que almeja reconhecimento de ilicitude na busca domiciliar, pois realizada com base em especulações, consequentemente, gerando nulidade dos atos e da persecução penal. Impossibilidade.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
1.Habeas Corpus que almeja reconhecimento de ilicitude na busca domiciliar, pois realizada com base em especulações, consequentemente, gerando nulidade dos atos e da persecução penal. Impossibilidade. Crime permanente, existência de fundadas suspeitas que ensejaram a busca e apreensão constatando situação flagrancial e legitimando a atuação policial, nos termos dos art. 240, §1o, do CPP.
2.Alegação de quebra da cadeia de custódia. Impertinência. Defesa que nada apontou, de concreto, que indicasse qualquer desvio no caminho da prova. Fase inquisitorial não se cogita nulidade. Eventual quebra da cadeia de custódia aduzida pela Defesa não tem o condão de invalidar todo o conjunto probatório, tratando-se de nulidade relativa. Doutrina.
3.Alegação de falta de justa causa para a ação penal – Desacolhimento. Indícios de autoria e de materialidade presentes. Denúncia formalmente em ordem, presentes os requisitos do art. 41, CPP, autorizando o início da ação penal. Recebimento da denúncia ratificado pelo juízo de origem, rechaçando quaisquer possibilidades de trancamento prematuro da ação penal.
4.Revogação da prisão preventiva, Impossibilidade. Haja vista haver indícios suficientes de autoria e de materialidade delitivas. Trata-se, ademais, de crime grave e equiparado a hediondo, que reclama a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública.
Constrangimento ilegal não verificado - Ordem denegada.